Tribunal: TJSP
Processo: 0001543-02.2016.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva, sequer impugnada, amparada nos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes, no laudo de exame químico-toxicológico e na prova oral.
3. Autoria e tipicidade devidamente demonstradas pela confissão judicial quanto à posse da droga e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão quanto ao comércio

Ementa:

1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva, sequer impugnada, amparada nos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes, no laudo de exame químico-toxicológico e na prova oral.
3. Autoria e tipicidade devidamente demonstradas pela confissão judicial quanto à posse da droga e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão quanto ao comércio do entorpecente – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pedido de redução da pena de multa – Inadmissibilidade – A condição econômica do acusado serve apenas de parâmetro para quantificar o dia-multa que, na espécie, foi fixado no mínimo legal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida obstada pelo quantum da pena imposta.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0001543-02.2016.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001543-02.2016.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
DEIDISON DE SOUZA GUIMARÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001543-02.2016.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 33947
Apelação Criminal n.o 0001543-02.2016.8.26.0544
Comarca de Franco da Rocha
Apelante: Deidison de Souza Guimarães
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Tráfico de entorpecente.
2.
Materialidade
delitiva,
sequer
impugnada,
amparada nos autos de prisão em flagrante e de
apreensão dos entorpecentes, no laudo de exame
químico-toxicológico e na prova oral.
3. Autoria e tipicidade devidamente demonstradas pela
confissão judicial quanto à posse da droga e
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
quanto ao comércio do entorpecente
Decisão de
primeiro
grau
ratificada
por
seus
próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
4. Pedido de redução da pena de multa

Inadmissibilidade A condição econômica do acusado
serve apenas de parâmetro para quantificar o dia-
multa que, na espécie, foi fixado no mínimo legal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos é medida obstada pelo quantum
da pena imposta.
6. Recurso não provido.
Vistos etc.
I- Deidison de Souza Guimarães foi
condenado como infrator do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a
5 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado e 583 dias-multa
no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que por volta das
22h de 23 de novembro de 2016, na rua Olaria, cidade de Franco da
Rocha, o acusado levava consigo, para venda a terceiros, 6 porções
de cocaína (14,65 g).
Inconformado com o resultado da causa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001543-02.2016.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
réu apelou em busca da absolvição, ao argumento de que apenas
praticou o crime tipificado no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.
Subsidiariamente o acusado requereu a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a redução da
pena de multa (fls. 231/242).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
245/248) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 264/271).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 210/216, prolatada pela dedicada juíza Juliana
Nóbrega Feitosa.

II-
A
materialidade
delitiva,
não
impugnada no recurso, foi comprovada pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 04) e de apreensão dos entorpecentes (fls. 14/16), pelo
laudo de exame químico-toxicológico, que constatou ser cocaína a
substância apreendida (fls. 187/189), e pela prova oral.
III- No que concerne à autoria, ficou
provada pelos depoimentos dos policiais que prenderam o réu em
flagrante na posse da droga e pela confissão do acusado, que tanto
na fase inquisitiva da persecução penal (fls. 08) como em juízo (fls.
181/183), admitiu a propriedade dos entorpecente, embora sustentasse
que seriam destinados ao seu próprio consumo.
IV- Quanto ao tipo penal violado, os
policiais civis Malcolm Robert Abdala Diniz e Juliano Iacone (fls. 05,
07 e 176/180) esclareceram que, em campana realizada com viatura
descaracterizada em local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, após verem o réu em atitude típica de tráfico (recebia dinheiro
das pessoas e lhes entregava algo que guardava em seu bolso), abordaram-no e com
ele encontraram o dinheiro e a droga apreendida, bem como dele
ouviram a admissão de que comercializava entorpecentes.
Os
depoimentos
apresentados
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001543-02.2016.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
policiais, tanto na delegacia quanto em juízo, foram firmes e
consistentes e, além da palavra do réu, que tem interesse no desate
da causa, nada há nos autos que infirme a versão por eles
apresentada ou que explique erro a ensejar atribuição de
responsabilidade penal a pessoa inocente.
A circunstância de serem policiais as
testemunhas de acusação não autoriza o descrédito da versão que
apresentaram. Conforme têm decidido nossos tribunais, a
credibilidade do depoimento da testemunha policial deve ser
verificada em cada caso, sendo equívoca a prévia conclusão sobre a
validade do respectivo relato. Nessa linha já decidiu o Supremo
Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este
servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus n.o 74.608-0-SP).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:
“TÓXICO - Tráfico - Configuração - Pretendida absolvição por insuficiência probatória -
Alegação de ter a sentença condenatória se baseado apenas no depoimento de policiais -
Inadmissibilidade - Prova - Autoria e materialidade demonstradas - Palavras de policiais
- Depoimentos claros, objetivos, harmônicos, merecedores de total credibilidade - Recurso
não provido”. (Apelação Criminal n. 296.546-3).
Diante desse quadro (o local da abordagem era
conhecido ponto de venda de droga, o comportamento do réu, a admissão do acusado de
que os entorpecentes lhe pertenciam) não é cabível a absolvição nem a
desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Aliás, o julgamento de primeiro grau fez
correto exame da prova e acertadamente condenou o recorrente. A
sentença deve, por isso, ser mantida pelos próprios fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
V- No que concerne à substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001543-02.2016.8.26.0544 - Comarca de Franco da Rocha
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
reclusão por pena restritiva de direito, encontra óbice no quantum da
pena.
Dispõe o artigo 44, incisos I, II e III do
Código Penal que “as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando: I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer
que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II- o réu não for reincidente em crime
doloso; III- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja
suficiente”. Assim, a possibilidade de conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos sujeita-se ao preenchimento dos
requisitos legais elencados nos três incisos do mencionado artigo da
lei penal.
VI- No que concerne à multa, a Lei no
11.343/06 a previu como sanção pecuniária de natureza criminal no
preceito secundário da norma incriminadora. A imposição feita na
sentença observou essa disposição legal e, consequentemente, fez
aplicação da lei especial, que prepondera sobre a regra geral.
Observe-se que a situação econômica do
réu é relevante para a fixação do valor do dia-multa (que na espécie
foi estabelecido no patamar mínimo da lei), não para a quantificação
dos dias-multa. Nessa linha já decidiu este Tribunal: “A pena de multa é
sanção pecuniária de natureza criminal e, por isso, sua imposição decorre do preceito
secundário da norma penal. Assim, a situação econômica do sentenciado não permite o
afastar da pena de multa, mas influi no valor de sua fixação, segundo § 1o do artigo 49 do
Código Penal (“o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5
(cinco) vezes esse salário”). E no caso dos autos o dia-multa foi quantificado no patamar
mínimo.” (Apelação Criminal n.o 990.10.157013-0).

Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA

RELATOR